Tribunal: TJBA
Processo: 8060693-90.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060693-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGNO SANTOS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
GRACIELA RIBEIRO

AGRAVADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL - EXECUTADA COM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE O JUÍZO DA EXECUÇÃO E O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO PROVIDO

1. Na origem a ação cuida de mais um dos inúmeros casos em que não houve cumprimento nos prazos ajustados no contrato para aquisição de imóvel adquirido na planta, que gerou condenação indenizatória e honorários advocatícios.

2. A controvérsia quanto a serem ou não concursal o crédito executado já foi tratada e decidida por esta Corte através do agravo 8011390-78.2021.8.05.0000, com força no entendimento fixado pelo STJ no julgamento do TEMA 1051, fixando serem os mesmos concursais.

3. Ocorre que houve encerramento da recuperação judicial, com sentença transitada em julgado, o que leva à possibilidade de prosseguimento da execução em busca da satisfação do crédito, com medidas constritivas, no Juízo onde se formou o título exequendo, visto encerrado o conflito entre o mesmo e o recuperacional.

4. Conforme entendimento do STJ “
O encerramento da recuperação judicial afasta a possibilidade de conflito entre o juízo recuperacional e aquele em que se processa eventual execução individual.
” (AgInt no CC 144.511/SP).

5. Em seu voto, o Eminente Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, de forma didática, esclarece que “
No caso em apreço, independentemente de o suscitante alegar que ainda está adimplindo as prestações estabelecidas no plano homologado, a recuperação judicial foi encerrada por sentença datada de 25/7/2016, dando-se por concluídas as atribuições do juízo recuperacional; a partir desse momento, considera-se que a empresa volta a ter gerência sobre seus negócios.
A pretensão do agravante representa, em verdade, a eternização do processo de recuperação judicial, o que não se pode admitir.
”.

6. Agravo provido para determinar que proceda o Eminente
a quo
com a penhora via SISBAJUD, conforme requerido, dando seguimento à execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060693-90.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MAGNO SANTOS ALMEIDA e outros
e como apelada
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .